Tribunal: TJDFT
Processo: 0716457-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716457-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: LUAN PAULO RAMOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Banco J. Safra S/A contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de execução, indeferiu o pedido de baixa da restrição RENAJUD no veículo objeto da demanda (processo no 0726468-13.2022.8.07.0003, ID no 224018132). 2. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão é contrária ao Decreto-Lei no 911/1969, que prevê a baixa da restrição após a apreensão do veículo. Informa que não pode comercializar o bem, que perde valor com o tempo. Entende que essa situação configura lesão grave e de difícil reparação e afronta os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da economia processual. 3. Pede a reforma da decisão para deferir a baixa do gravame e, no mérito, a confirmação da liminar. 4. Preparo comprovado (ID no 71208165). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 7. No caso em análise, o ora agravante requereu a baixa da restrição lançada no registro do veículo, com base no Decreto-lei no 911/1969, art. 3o, §9o, nos termos da petição de ID no 222883558. 8. Por meio da decisão de ID no 224018132 proferida em 29/1/2025, o juiz indeferiu o pedido, sob o argumento de que a “baixa do gravame será procedida após a juntada nos autos da proposta, juntamente com a carta de adjudicação. Tal medida não impede os procedimentos para alienação do bem. Ainda, vale ressaltar que o Decreto Lei 911/69 de fato prevê a baixa da restrição no prazo de 5 dias após a apreensão do veículo, no entanto, no presente caso, a ação foi convertida em execução, conforme requerido pelo autor.”. 9. O prazo para recorrer dessa decisão terminou em 20/2/2025. No dia 15/2/2025, o ora agravante apresentou pedido de reconsideração (ID no 226151237), que pela ausência de previsão legal não alterou o provimento jurisdicional proferido. 10. Embora o agravante tenha interposto agravo de instrumento contra as duas decisões, verifica-se que o recurso cabível deveria ter sido manejado em momento anterior, em face da decisão do dia 29/1/2025 (ID no 224018132), que de fato indeferiu o pedido de baixa do gravame, matéria que corresponde à impugnação recursal em análise. 11. Na consulta da aba expedientes do PJe da Primeira Instância, nota-se que em 30/1/2025, o sistema registrou ciência, por parte do agravante em relação a essa decisão. O prazo de 15 dias úteis para a interposição de agravo de instrumento findou em 20/2/2025. 12. O pedido de reconsideração não é apto a interromper nem suspender a contagem do prazo recursal. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1709894/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021 e TJDFT, Acórdão no 1329028. 13. Como o agravo só foi interposto em 28/04/2025, deve ser reconhecida a sua intempestividade. 14. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 15. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 16. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2025. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO